Tribunal: TJSP
Processo: 0026830-08.2020.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Obrigações
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
"ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGOS 1o, 2o E ANEXO V DA LEI No 5.528, DE 06 DE SETEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE AMERICANA - DESAFETAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE ÁREA VERDE DEFINIDA EM PROJETO DE LOTEAMENTO - ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS NO ARTIGO 180, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE - INCONSTICIONALIDADE DECLARADA - INCIDENTE

Ementa:
"ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGOS 1o, 2o E ANEXO V DA LEI No 5.528, DE 06 DE SETEMBRO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE AMERICANA - DESAFETAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE ÁREA VERDE DEFINIDA EM PROJETO DE LOTEAMENTO - ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS NO ARTIGO 180, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE - INCONSTICIONALIDADE DECLARADA - INCIDENTE PROCEDENTE".

"Nos termos do artigo 180, inciso VII, da Constituição Estadual, as áreas definidas em projeto de loteamento como áreas verdes ou institucionais não poderão ter sua destinação, fim e objetivos originariamente estabelecidos alterados".